Tribunal: CARF
Processo: 16327.720580/2022-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO
Os ajustes de superveniência de depreciação são meramente escriturais e temporais e têm como objetivo único e exclusivo o de aperfeiçoar a informação contábil prestada pelas demonstrações financeiras aos usuários. De forma alguma podem aumentar ou diminuir o efetivo resultado econômico-financeiro do contrato, base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
MULTA E JUROS. ART. 100 DO CTN. PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE.
A invocação do art. 100 do CTN e do princípio do nemo potest venire contra factum proprium não autoriza o afastamento da multa e dos juros quando inexistente lacuna normativa e ausente ato administrativo específico que tenha induzido a conduta do contribuinte.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO
Os ajustes de superveniência de depreciação são meramente escriturais e temporais e têm como objetivo único e exclusivo o de aperfeiçoar a informação contábil prestada pelas demonstrações financeiras aos usuários. De forma alguma podem aumentar ou diminuir o efetivo resultado econômico-financeiro do contrato, base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
MULTA E JUROS. ART. 100 DO CTN. PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE.
A invocação do art. 100 do CTN e do princípio do nemo potest venire contra factum proprium não autoriza o afastamento da multa e dos juros quando inexistente lacuna normativa e ausente ato administrativo específico que tenha induzido a conduta do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720580/2022-26
ACÓRDÃO
3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPERVENIÊNCIA DE
DEPRECIAÇÃO
Os ajustes de superveniência de depreciação são meramente escriturais e
temporais e têm como objetivo único e exclusivo o de aperfeiçoar a
informação contábil prestada pelas demonstrações financeiras aos
usuários. De forma alguma podem aumentar ou diminuir o efetivo
resultado econômico-financeiro do contrato, base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS.
MULTA E JUROS. ART. 100 DO CTN. PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE.
A invocação do art. 100 do CTN e do princípio do nemo potest venire
contra factum proprium não autoriza o afastamento da multa e dos juros
quando inexistente lacuna normativa e ausente ato administrativo
específico que tenha induzido a conduta do contribuinte.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPERVENIÊNCIA DE
DEPRECIAÇÃO
Os ajustes de superveniência de depreciação são meramente escriturais e
temporais e têm como objetivo único e exclusivo o de aperfeiçoar a
informação contábil prestada pelas demonstrações financeiras aos
usuários. De forma alguma podem aumentar ou diminuir o efetivo
Fl. 10484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
2
resultado econômico-financeiro do contrato, base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS.
MULTA E JUROS. ART. 100 DO CTN. PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE.
A invocação do art. 100 do CTN e do princípio do nemo potest venire
contra factum proprium não autoriza o afastamento da multa e dos juros
quando inexistente lacuna normativa e ausente ato administrativo
específico que tenha induzido a conduta do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana
Francisco de Miranda, que lhe davam provimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-046.205,
proferido pela DRJ06, que manteve, por unanimidade de votos, o crédito tributário lançado por
meio de autos de infração referentes à Contribuição para o PIS e à COFINS, em razão de suposta
insuficiência de recolhimentos nos períodos de apuração compreendidos entre 01/01/2018 e
31/12/2018.
Fl. 10485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
3
Para evitar desnecessária repetição e por bem descrever os fatos, adoto
o relatório da decisão recorrida, o qual passo a transcrever:
Trata o presente caso, de impugnação contra autuações lavradas em relação à
Contribuição para o PIS e à COFINS, por insuficiência de recolhimentos, relativos
aos períodos de apuração compreendidos entre 01/01/2018 a 31/12/2018:

A

a
u
t
o
r
i
dade tributária, ao descrever a infração, afirmou que o contribuinte efetuou
deduções/exclusões indevidas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS dos
saldos verificados nas contas contábeis de receitas e despesas lançadas em
contrapartida aos ajustes de superveniências e insuficiências de depreciações
em contratos de arrendamento mercantil, conforme detalhado nos itens 5 e 6 e
no Anexo I do REFISC. Em conclusão ao relatório de fiscalização o auditor-fiscal
apresentou:
6.3 Em análise ao disposto na Circular BACEN n° 1.429 de 1989, verifica-se
que as superveniências e insuficiências de depreciações são registradas na
escrituração com vistas a evidenciar no balanço patrimonial das
arrendadoras o valor dos contratos de arrendamento mercantil financeiro
ajustados a cada mês pelo valor presente das contraprestações e demais
pagamentos contratuais a receber (inclusive o VRG), subtraído do valor
contábil dos bens arrendados (custo de aquisição menos depreciação
acumulada). Procedendo desta forma, a arrendadora apura o valor dos
contratos de arrendamento mercantil financeiro no seu ativo como se
estes fossem operações de financiamento dos bens aos arrendatários,
desconsiderando, apenas para fins da produção de informação contábil, a
forma jurídica prevista da Lei n° 6.099 de 1974 e da Resolução BACEN n°
2.309 de 1996.
6.4 Da mesma maneira, as receitas e despesas lançadas em contrapartida
aos ajustes de superveniências e insuficiências de depreciações são
escrituradas com a finalidade de evidenciar os resultados obtidos no
arrendamento mercantil financeiro, a cada mês de vigência dos contratos,
pelo valor presente das contraprestações e demais pagamentos
contratuais (inclusive o VRG), subtraído do valor contábil dos bens
arrendados (custo de aquisição menos depreciação acumulada), como se
TIPO OBRIGAÇÃO
DESCRIÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
VALOR TOTAL (principal,
multa e juros)
AI
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
16.246.479,17
AI
PRINCIPAL
COFINS
99.978.333,55
Fl. 10486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
4
fossem operações de financiamento dos bens aos arrendatários, de forma
a desconsiderar, exclusivamente para fins da produção de informação
contábil, a natureza jurídica das operações estabelecida na Lei n° 6.099 de
1974 e na Resolução BACEN n° 2.309 de 1996.
6.5 O reconhecimento de superveniências e insuficiências de depreciações
está detalhado na Circular BACEN n° 1.429 de 1989, sendo um
procedimento estritamente contábil em que a essência econômica das
operações prevalece sobre a forma jurídica prescrita em lei, com a
finalidade única de produzir informação financeira voltada aos usuários
externos, bem como para fins regulatórios do mercado pelo BACEN,
observada ainda a adoção do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis pela Resolução CMN n° 4.144 de
2012.
6.8 O Ato Declaratório Normativo CST n° 34 de 1987: (i) esclarece que o
lucro líquido das arrendadoras deve ser apurado em cumprimento à
legislação tributária vigente, ou seja, a Lei n° 6.099 de 1974, a Portaria MF
n° 564 de 1978 e a Portaria MF n° 140 de 1984; e (ii) determina que as
receitas e despesas lançadas em contrapartida às superveniências e
insuficiências de depreciações devem ser desconsideradas para fins
tributários.
6.11 Conforme verificado nos subitens 5.2 e 5.4, o estorno das receitas
reconhecidas em contrapartida às superveniências de depreciações,
efetuado no mês de liquidação dos contratos, não representa uma
despesa de arrendamento mercantil, nos termos do art. 1°, III, d, da Lei n°
9.701 de 1998, combinado com o art. 3°, § 5°, da Lei n° 9.718 de 1998,
posto que não diz respeito a qualquer obrigação contratual assumida pela
arrendadora, com previsão na Resolução BACEN n° 2.309 de 1996.
Ademais, tal procedimento contábil de estorno, efetuado a débito em
conta de receita, não está previsto nas normas do CMN e BACEN.
6.12 A receita bruta computada nas bases de cálculo do PIS e da COFINS é
a mesma que deve ser considerada na apuração do IRPJ pelo regime do
lucro real, definida no art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598 de 1977, tendo em
vista o disposto no caput do art. 3° da Lei n° 9.718 de 1998, na redação
dada pelo art. 52 da Lei n° 12.973 de 2014. Por conseguinte, deve ser
aplicado o tratamento tributário estabelecido na Portaria MF n° 564 de
1978, na Portaria MF n° 140 de 1984 e no ADN CST n° 34 de 1987, o qual é
convergente com as disposições da Lei n° 6.099 de 1974.
6.13 De acordo com o constatado nos subitens 5.3 e 5.4, as despesas
lançadas em contrapartida às insuficiências de depreciações no período
entre a assinatura e o encerramento dos contratos não podem ser
consideradas despesas de arrendamento mercantil, nos termos do art. 1°,
III, d, da Lei n° 9.701 de 1998 combinado com o art. 3°, § 5°, da Lei n°
Fl. 10487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
5
9.718 de 1998, haja vista não se relacionarem com qualquer obrigação
contratual assumida pela arrendadora conforme a Resolução BACEN n°
2.309 de 1996.
6.14 As despesas registradas em contrapartida aos ajustes de
insuficiências de depreciações são escrituradas com a finalidade exclusiva
de evidenciar os resultados do arrendamento mercantil financeiro como se
fossem operações de financiamento dos bens aos arrendatários, apenas
para fins contábeis ou regulatórios em vista da essência econômica - e não
jurídica - dessas operações. Na qualidade de norma geral que regula o
tratamento tributário a ser aplicado ao arrendamento mercantil, a Lei n°
6.099 de 1974 determina, no seu art. 12, que o custo operacional dos
contratos deve ser reconhecido no resultado na proporção das cotas de
depreciação incorridas, calculadas sobre o preço de aquisição dos bens
arrendados, observadas a vida útil e as demais regras fiscais do IRPJ. Por
elevar o custo operacional dos arrendamentos mercantis para além do
valor das cotas de depreciação previstas na Lei n° 6.099 de 1974,
reduzindo o efetivo resultado econômico-financeiro das operações, as
despesas lançadas em contrapartida às insuficiências de depreciações não
podem ser deduzidas ou excluídas das bases do PIS e da COFINS.
6.15 A análise da contabilização dos contratos de arrendamento mercantil
financeiro realizada nos subitens 5.2 e 5.3, bem como dos efeitos dessa
metodologia de escrituração sobre as bases de cálculo do PIS e da COFINS
conforme o subitem 5.4, deixaram claro que os efetivos resultados
econômico-financeiros mensais obtidos nas operações de arrendamento
mercantil financeiro devem ser apurados por intermédio do somatório das
contraprestações exigíveis e dos lucros na alienação dos bens arrendados
estes últimos reconhecidos no calculadas sobre o custo de aquisição e a
amortização das perdas na alienação dos bens arrendados, de acordo com
a legislação tributária e do IRPJ e CSLL.
6.16 O cômputo das receitas e despesas lançadas pelo sujeito passivo em
contrapartida às superveniências e insuficiências de depreciações
distorceu os efetivos resultados econômico-financeiros mensais obtidos
nos contratos de arrendamento mercantil, de acordo com a análise
apresentada nos subitens 5.2 e 5.3 deste REFISC, reduzindo
sistematicamente as bases de cálculo do PIS e da COFINS em todos os
meses de 2018, conforme demonstrado no subitem 5.4 deste REFISC.
6.17 O efetivo resultado econômico-financeiro obtido a partir dos
contratos de arrendamento mercantil financeiro é igual ao retorno sobre
os recursos investidos pela arrendadora, de acordo com o art. 5°, inciso I,
da Resolução BACEN n° 2.309 de 1996, correspondente ao valor das
contraprestações e demais pagamentos devidos pelos arrendatários,
subtraídos do custo do bem arrendado durante o prazo contratual da
Fl. 10488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
6
operação. Nesse sentido, os saldos devedores observados nas contas
contábeis
7130.001.003.001-6
"superveniência
de
depreciação",
7130.001.003.002-6
"(-)
superven.
de
depreciação
(M)"
e
8139.001.002.001-5 "insuficiência de depreciação" não representam
quaisquer pagamentos contratualmente devidos pela arrendadora, nem
tampouco o custo dos bens durante os prazos contratuais de
arrendamento ou perdas/prejuízos reconhecidos no encerramento
(liquidação) das operações.
6.18 Com o objetivo de restabelecer as bases de cálculo do PIS e da COFINS
do período de janeiro a dezembro de 2018 conforme os montantes
representativos dos efetivos resultados econômico-financeiros mensais
verificados nos contratos de arrendamento financeiro do sujeito passivo, e
em vista dos fatos e da legislação anteriormente examinados neste
REFISC, foi desconsiderada a totalidade das receitas e despesas
registradas em contrapartida aos ajustes de superveniências e
insuficiências de depreciações, em convergência com o tratamento
tributário aplicável, com supedâneo na Lei n° 6.099 de 1974, Resolução
BACEN n° 2.309 de 1996, Portaria MF n° 564 de 1978, Portaria MF n° 140
de 1984, ADN CST n° 34 de 1987, Súmula CARF n° 136, Resolução CMN n°
4.144 de 2012 e Instrução Normativa RFB n° 1.700 de 2017, art. 277,
caput.
Devidamente cientificado das autuações, o sujeito passivo protocolou
impugnação para pleitear sua anulação, por alegar, em síntese, ter cumprido
todas as normas regulatórias sobre o tema e que ofereceu à tributação todos os
valores auferidos a partir das operações disciplinadas pelos contratos de
arrendamento mercantil. A seguir, transcrevemos trechos de sua petição de
modo a sintetizar as alegações trazidas.
3. Preliminarmente. Breve descrição das normas regulatórias relativas a
insuficiências e superveniências de depreciação em contratos de
arrendamento mercantil.
Inicialmente, é necessário destacar que os termos insuficiência de
depreciação e superveniência de depreciação não têm qualquer relação
com as quotas de depreciação de bens do ativo imobilizado, pois são
registros contábeis feitos nos termos da Circular BACEN n. 1.273/87
(COSIF), cuja obrigatoriedade de observância decorre da Lei n. 4.595, de
31.12.1964 que reza: Ao final, a empresa impugnante requer que sejam
julgados
totalmente
improcedentes
os
lançamentos
tributários
correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep, à COFINS e à multa
regulamentar, nos seguintes termos:
Enfim, a impugnante está adstrita a realizar sua contabilidade em
conformidade com as diretrizes do Banco Central, devendo, pois, seguir o
COSIF.
Fl. 10489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
7
De acordo com item 1.11.81 do COSIF, relativo a "Imobilizado de
Arrendamento"(onde constam os bens arrendados pela arrendadora, não
somente pelo conceito geral de ativo imobilizado, como também pela
norma expressa do art. 3° da Lei n. 6.0992), mensalmente devem ser feitos
lançamentos para refletir as alterações (reduções ou acréscimos de
valores) dos bens arrendados, as quais correspondem à diferença entre o
valor presente das contraprestações dos arrendamentos mercantis
financeiros e o valor contábil dos mesmos contratos.
Tais lançamentos destinam-se a compatibilizar o critério contábil que, pela
essência econômica, vê o arrendamento mercantil financeiro como uma
compra e venda financiada ao arrendatário, com o fato de que
legalmente, durante o arrendamento, o bem pertence juridicamente à
arrendadora e não ao arrendatário, e assim permanece no ativo da
arrendadora, inclusive, para efeito de garantia daquela.
Portanto, estornos e complementos são necessários quando a nova
apuração de valor presente representar, respectivamente, uma anulação
ou um acréscimo ao saldo anterior da conta.
Em síntese, os estornos ou complementos das "insuficiências" ou
"superveniências de depreciação" são lançados a crédito e a débito da
conta de ativo relativa ao contrato, em contrapartida às mesmas contas
de resultado em que foram registradas, ou seja, nas contas de "rendas de
arrendamentos" e "despesas de arrendamento".
O registro na mesma conta, expressamente determinado pelo COSIF,
explica-se exatamente por se tratar ou de redução ou de acréscimo ao
saldo anterior dessa conta, não havendo qualquer sentido em fazê-los em
contas diversas.
E isto é assim pela simples razão de que as vendas dos bens arrendados
são originadas dos encerramentos dos arrendamentos, mas não se
confundem com estes, nem com seus resultados. Esta síntese explicativa
pode ser confirmada pela transcrição das seguintes partes do COSIF:
Dessa portaria, também impende citar a definição de valor residual
garantido -VRG, constante do seu item 2:
"VALOR RESIDUAL GARANTIDO: preço contratualmente estipulado para
exercício da opção de compra, ou valor contratualmente garantido pela
arrendatária como mínimo que será recebido pela arrendadora na venda a
terceiros do bem arrendado, na hipótese de não ser exercida a opção de
compra.
5. Razões para o descabimento dos autos de infração.
Fl. 10490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
8
A impugnante passa a demonstrar a total improcedência dos autos de
infração em lide, não sem antes apontar, desde já, os seguintes pontos
relevantes:
- as superveniências e insuficiências de depreciação não são receitas ou
despesas efetivas de arrendamento mercantil, mas ajustes contábeis
determinados pelo COSIF para trazer o saldo dos contratos a valor
presente, durante as suas vigências, e, portanto, têm natureza meramente
escritural;
- exatamente por isso, o COSIF determina os seus estornos, quando do
encerramento dos contratos, a crédito ou a débito das respectivas contas
no imobilizado, em contrapartida ao resultado, sempre em sentido
inverso, mas nas mesmas contas em que os lançamentos foram realizados
durante a vigência dos contratos, como forma de anular o impacto da sua
contabilização em relação ao seu valor efetivamente apurado no
encerramento;
- dada a sua natureza de ajustes, o saldo das superveniências de
depreciação representa valores que, ao longo do contrato, presumiu-se
que seriam recebidos, mas que, ao final da avença, já se sabe, em
definitivo, que jamais serão recebidos, até porque o valor presente do bem
arrendado, nesse momento, é zero e não mais existe fundamento para a
conta; o mesmo valendo para os saldos de insuficiências de depreciação,
apenas em sentido contrário;
- daí a necessidade dos seus estornos e de que estes se deem na mesma
conta em que foram lançados como receitas/despesas durante o contrato;
- a determinação do COSIF, para que os ajustes de superveniências e
insuficiências de depreciação sejam creditados/debitados ao resultado,
durante a vigência dos contratos, acarreta a tributação das primeiras
pelas duas contribuições, e a diminuição do valor que seria devido sem a
consideração das segundas; isto decorre do fato de que a RFB, para PIS e
COFINS, diferentemente do que fizera quanto ao IRPJ, adotou o
procedimento contábil para determinação da base de cálculo das suas
contribuições (Instrução Normativa SRF n. 247/02);
- assim, o procedimento adotado pela impugnante neutraliza a tributação
sobre valores que não configuram receita efetiva (superveniências de
depreciação), bem como oferece à tributação valores que não têm
natureza efetiva de despesas (insuficiências de depreciação), procedendo
assim durante toda a vigência do contrato e no seu encerramento, neste
caso quanto a saldo que ainda remanesça;
- portanto, longe de distorcer a apuração dos resultados econômico
financeiros mensais dos seus contratos de arrendamento mercantil, o
procedimento adotado pela impugnante, em obediência ao COSIF, permite
Fl. 10491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
9
apurar o seu verdadeiro valor, pois reflete a totalidade das receitas de
arrendamento
efetivamente
recebidas,
expurgando
as
receitas
inexistentes, ou que somente existiram temporariamente na contabilidade
com a natureza de ajustes de superveniências e insuficiências dos
contratos em andamento;
- a não ser assim, a impugnante não só teria recolhido PIS e COFINS sobre
valores que não estão no campo de incidência das duas contribuições,
como estaria sendo obrigada a arcar com este ônus indevido duplamente,
em manifesta ofensa aos princípios da legalidade, da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco; -não só, a persistir a acusação fiscal
estar-se-ia permitindo ao fisco contornar a isenção do inciso IV, parágrafo
2°, do art. 3° da Lei n. 9.718 na venda de bens do ativo imobilizado, a qual,
ao contrário do afirmado no REFISC, aplica-se ao caso concreto. Destaca-
se, inclusive, que a orientação vigente no âmbito administrativo (CARF) e
judicial (RESP n. 1.747.824/SP) ampara a tese da impugnante no sentido
de que as receitas decorrentes da alienação de bens do ativo não
circulante, mesmo quando oriundas das vendas dos bens destinados ao
arrendamento mercantil financeiro, estão excluídas da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
5.1. Erro de premissa: superveniências e insuficiências de depreciação não
são receitas ou despesas efetivas, não podendo ser incluídas nas bases de
cálculo de PIS/COFINS em conformidade com o tratamento fiscal prescrito
pela legislação de regência, inclusive com o ADN n. 34/87.
Note-se que, segundo o COSIF, contrariamente ao que ocorre com o saldo
de superveniências, se ao final do prazo de um contrato o saldo existente
for de insuficiências de depreciação, há um crédito final à conta de
resultado, aumentando as bases de cálculo das contribuições nesse
momento.
A despeito dos ajustes mensais, é necessário baixar o saldo de
superveniências ou insuficiências de depreciação que ainda exista quando
cada contrato seja encerrado, exatamente porque no final do contrato o
seu valor presente é igual a zero, e qualquer saldo existente na conta do
contrato deixa de ser recebível/incorrido.
Isto é necessário porque a contabilidade, evidentemente, não pode manter
em ativo um valor que seria correspondente a rendas de arrendamento a
receber, mas que definitiva e certamente não serão recebidas, ou uma
pendência no passivo que jamais representará despesa efetiva.
Com isso, o valor líquido de todos os movimentos a crédito e a débito de
receitas, ocorridos durante o prazo do contrato, é rigorosamente igual às
efetivas receitas de arrendamento geradas por esse contrato, que,
portanto, são integralmente tributadas após as deduções legais.
Fl. 10492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
10
De modo que o procedimento adotado pela impugnante, ao contrário do
que afirmou a fiscalização, está em linha não apenas com o COSIF, mas
também com a legislação fiscal regente da matéria especificamente
quanto a PIS e COFINS.
No caso destes autos, a fiscalização cancelou os ajustes de
superveniências e insuficiências que integraram as bases de cálculo das
duas contribuições durante os meses do ano de 2018, e com isto
evidentemente as aumentou, porque nesse ano houve mais estornos e
lançamentos de insuficiências do que créditos de superveniências, o que se
deveu a que, desde o ano de 2011, os negócios de arrendamento mercantil
tornaram-se economicamente desinteressantes e paulatinamente foram
diminuindo.
5.2. Equívocos de interpretação do COSIF.
De fato, a fiscalização afirma que, no encerramento dos contratos, com a
baixa dos bens arrendados, a conta de superveniências de depreciação
deve ser creditada pelo valor auferido na alienação do bem, em
contrapartida à conta "Disponibilidades" (ativo circulante), a fim de
"evitar uma sobreposição entre as receitas de superveniências de
depreciações e o lucro na alienação dos bens arrendados, o que implicaria
distorção na apuração do resultado dos contratos de arrendamento
financeiro".
Em relação às insuficiências de depreciação, a fiscalização afirma que,
com a baixa dos bens arrendados, a conta de insuficiências de depreciação
deve ser debitada pelo valor do prejuízo incorrido na alienação do bem,
em contrapartida a "Bens Arrendados" (ativo imobilizado), a fim de
"impedir uma alteração indevida no resultado dos contratos de
arrendamento financeiro, consubstanciada na duplicidade entre as
despesas de insuficiências de depreciação e o prejuízo (perda) na
alienação dos bens.
Em primeiro lugar, o raciocínio acima ignora que os valores de
superveniências e insuficiências de depreciação foram efetivamente
oferecidos/deduzidos da tributação pelas duas contribuições durante o
prazo dos contratos.
Desconsidera, igualmente, o distinto tratamento conferido pelo COSIF às
superveniências e insuficiências de depreciação em relação aos
lucros/perdas na alienação dos bens arrendados.
Se transportarmos tais lançamentos contábeis segundo o COSIF para o
Anexo I da Instrução Normativa SRF n. 247/02, vamos ver que:
- as "superveniências de depreciação", que integram as "Rendas de
Arrendamentos" (conta COSIF 7.1.2.10.00-1), são adicionadas às bases de
cálculo de PIS e COFINS, integrando o total das receitas; e, quando
Fl. 10493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
11
estornadas, são diminuídas da mesma conta e, consequentemente, das
bases de cálculo;
- as "insuficiências de depreciação", que integram as "Despesas de
Arrendamento" (conta COSIF 8.1.3.10.00-1), são diminuídas das bases de
cálculo; e, quando estornadas, são adicionadas à mesma conta e,
consequentemente, às bases de cálculo;
- os ganhos decorrentes da alienação de bens do ativo não circulante são
excluídos da base de cálculo nas respectivas linhas de lucros, na baixa de
bens do ativo não circulante, integrando o total de "Outras exclusões (sem
COSIF específico)", separadamente das depreciações e das superveniências
e insuficiências de depreciação, bem como dos seus ajustes para mais e
para menos.
Ademais, ao contrário do que afirma a fiscalização, o lucro com a venda
dos bens arrendados é, sim, isento das duas contribuições, como foi
reiteradamente confirmado pela jurisprudência administrativa em
inúmeros casos.
De mais a mais, a fiscalização desconsiderou que a impugnante ofereceu à
tributação os ganhos nas vendas dos bens arrendados, sejam aqueles que
o foram aos próprios arrendatários, sejam aqueles vendidos a terceiros, e
que as perdas na venda de bens arrendados igualmente não foram
deduzidas da base de cálculo das contribuições, mesmo estando ciente
deste fato.
5.3. Irrelevância de discutir a norma de isenção.
Até mesmo a afirmação equivocada do REFISC de que a isenção na venda
de bens do ativo imobilizado, do inciso IV, parágrafo 2°, do art. 3° da Lei n.
9.718 não se aplicaria ao caso presente, e é irrelevante em face da
circunstância de que, inobstante seu direito inequívoco à mesma, a
impugnante abriu mão do direito à isenção e ofereceu à tributação pelo
PIS e COFINS seus lucros com as vendas dos bens arrendados e não
deduziu os prejuízos.
5.4. Irrelevância das demais alegações.
Tais alegações giram em torno de que insuficiências e superveniências de
depreciação não se confundem com ajustes a valor justo, ajustes a valor
presente e ajustes por impairment, ou de que não se aplica o art. 58 da Lei
n. 12.973, porque o assunto é regido pelo Ato Declaratório Normativo CST
n. 34/87, que é anterior a essa lei, ou de que o Banco Central adotou o
Pronunciamento Técnico CPC n. 46 somente através da Resolução n.
4.748.
Todas estas alegações, contidas no REFISC, são inteiramente irrelevantes
para a solução desta lide.
Fl. 10494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
12
6. Descabimento da multa e de juros. Art. 100 do CTN e o princípio nemo
potest venire contra factum proprium.
Ainda que, por razões com as quais a impugnante não consegue atinar,
sejam mantidas as exigências ora impugnadas, o que se admite apenas
para argumentar, deve-se, ao menos, cancelar a exigência de penalidade e
dos juros sobre qualquer valor mantido.
7. Conclusão e pedido.
Tendo sido demonstrada a invalidade das razões dos autos de infração e a
correção do procedimento da impugnante, requer sejam os autos de
infração julgados improcedentes, quer quanto às indevidas exigências de
PIS e COFINS, quer quanto a multa e juros, em virtude de todas as
alegações de direito acima articuladas.
Protesta pela juntada de documentos na forma da lei e pelas demais
provas que se mostrarem necessárias.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o
crédito tributário, por unanimidade de votos, consignando a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO.
As contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, devidas pelas instituições
financeiras
de
arrendamento
mercantil
financeiro,
serão
calculadas
mensalmente com base no seu faturamento, feitos os ajustes, de modo que o
valor submetido à tributação corresponda à remuneração da arrendadora.
BASE DE CÁLCULO. AJUSTES. DEPRECIAÇÃO.
Ajustes em decorrência de encerramento do contrato de arrendamento e baixa
do bem não influenciam a apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. As contribuições
para o PIS/Pasep e a COFINS, devidas pelas instituições financeiras de
arrendamento mercantil financeiro, serão calculadas mensalmente com base no
seu faturamento, feitos os ajustes, de modo que o valor submetido à tributação
corresponda à remuneração da arrendadora.
BASE DE CÁLCULO. AJUSTES. DEPRECIAÇÃO. Ajustes em decorrência de
encerramento do contrato de arrendamento e baixa do bem não influenciam a
apuração da base de cálculo da COFINS.
Impugnação Improcedente
Fl. 10495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
13
Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando
as alegações apresentadas na impugnação e, ao final, requerendo o provimento do recurso para
fins de cancelamento dos autos de infração. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido
principal, pleiteia o afastamento das penalidades e dos juros, sob o argumento de ter se
submetido às normas do COSIF e da IN RFB no 247/2002.
Em sede de contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou seus
argumentos, pugnando pelo não provimento do recurso e corroborando o procedimento
adotado pela fiscalização.
A Recorrente apresentou petição adicional, na qual enfrenta os pontos suscitados
nas contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional, reiterando, entretanto, os mesmos
argumentos anteriormente expostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora

I.
Da Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.

II.
Do Mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no
106-046.205, proferido pela DRJ06, que manteve crédito tributário constituído por autos de
infração lavrados em relação à Contribuição para o PIS e à COFINS, em razão de suposta
insuficiência de recolhimentos nos períodos de apuração de 01/01/2018 a 31/12/2018.
A Recorrente é sociedade anônima cujo objeto social abrange atividades bancárias
nas modalidades autorizadas para banco múltiplo, incluindo as carteiras de investimento,
crédito, financiamento e arrendamento mercantil. Participa ainda da emissão e administração de
Fl. 10496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
14
cartões de crédito, próprios ou de terceiros, da gestão de arranjos de pagamento e da
administração de carteiras de valores mobiliários, conforme dispõe o art. 2o de seu Estatuto
Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa é autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
No arrendamento mercantil financeiro, a arrendadora adquire o bem e o coloca à
disposição do arrendatário mediante contraprestações periódicas, que remuneram o uso do
bem, permitem a recuperação do capital investido e asseguram o retorno financeiro da
operação. Ao final do contrato, pode haver a devolução do bem, o exercício da opção de compra
ou a alienação a terceiros, sendo o Valor Residual Garantido (VRG) elemento relevante nesse
momento, pois somente então se apura o lucro ou prejuízo na alienação do ativo.
Nessa linha, para fins de PIS e COFINS, as receitas das contraprestações devem ser
reconhecidas no momento em que se tornarem exigíveis, enquanto o VRG compõe o resultado
apenas por ocasião da baixa do bem arrendado, de forma indireta, mediante confrontação entre
o valor recebido e o saldo não depreciado do bem, apurando-se, assim, o lucro ou prejuízo na
alienação do ativo. As bases de cálculo das contribuições abrangem as contraprestações
exigíveis, os lucros obtidos na alienação dos bens e demais receitas operacionais, sendo
dedutíveis apenas as quotas de depreciação do preço de aquisição dos bens arrendados.
A legislação aplicável ao PIS e à COFINS, inclusive no regime cumulativo adotado
pela Recorrente, bem como as hipóteses de deduções e inclusões para a composição das
respectivas bases de cálculo, já foram amplamente examinadas nas decisões anteriormente
proferidas no âmbito deste processo. Assim, não se mostra necessário revisitar tais
fundamentos, que se têm por integralmente conhecidos.
Nos termos do art. 4o, inciso XII, da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas gerais de contabilidade de
observância obrigatória pelas instituições financeiras. Desde 1978, essa atribuição passou a ser
exercida pelo Banco Central do Brasil, por delegação, cabendo-lhe editar os atos normativos
necessários à padronização da escrituração contábil das entidades integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Em razão dessa competência normativa, as instituições financeiras, inclusive as
sociedades de arrendamento mercantil, estão obrigadas a adotar o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, instituído pela Circular Bacen no
1.273/1987. O referido plano define as normas básicas de escrituração, bem como o elenco e a
função das contas contábeis, constituindo referência obrigatória para o registro das operações
realizadas, nos termos do art. 7o da Lei no 6.099/1974.
O arrendamento mercantil, além de possuir disciplina legal própria na Lei no
6.099/1974, é objeto de regulamentação específica por diversos atos infralegais do Banco
Central do Brasil. Entre eles, destacam-se a Resolução Bacen no 2.309/1996 e as Circulares Bacen
no 1.273/1987 e no 1.429/1989, posteriormente revogadas, a partir de 1o de janeiro de 2025,
Fl. 10497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
15
pela Resolução CMN no 4.966, de 25 de novembro de 2021. Esse conjunto normativo é
complementado pelas Portarias MF no 564/1978 e no 140/1984, que tratam, entre outros
aspectos, do valor residual garantido e do tratamento econômico-financeiro das operações de
arrendamento mercantil.
No plano tributário, a matéria foi disciplinada por normas editadas pela Receita
Federal do Brasil, notadamente a Instrução Normativa SRF no 247/2002, parcialmente revogada
pela IN RFB no 1.285/2012 e integralmente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.911, de
11 de outubro de 2019. Tais atos regulamentaram a apuração da base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS a partir da escrituração contábil, sem afastar, contudo, a
necessidade de exame da natureza econômica dos lançamentos efetuados, especialmente
quando se tratar de ajustes decorrentes de normas contábeis de caráter estimativo.
Os ajustes de superveniência e insuficiência de depreciação previstos na Circular
Bacen no 1.273/1987 decorrem da comparação mensal entre o valor presente das
contraprestações vincendas e o valor contábil do bem arrendado, constituindo mecanismos de
natureza meramente escritural e prudencial, destinados a alinhar o valor do imobilizado à
essência econômica da operação, sem configurar receitas ou despesas efetivas.
Durante a vigência contratual, a superveniência é registrada pelo aumento do
valor do imobilizado, com contrapartida em receita, enquanto a insuficiência reduz o valor do
imobilizado, com contrapartida em despesa.
O entendimento de que tais ajustes, ainda que exigidos pelas normas do Banco
Central do Brasil, não produzem efeitos na determinação do lucro tributável encontra-se
pacificado no âmbito deste Conselho quanto à apuração da base de cálculo da CSLL, conforme
consolidado na Súmula CARF no 136, de caráter vinculante.
Súmula CARF 136
Os ajustes decorrentes de superveniências e insuficiências de depreciação,
contabilizados pelas instituições arrendadoras em obediência às normas do
Banco Central do Brasil, não causam efeitos tributários para a CSLL, devendo ser
neutralizados extracontabilmente mediante exclusão das receitas ou adição das
despesas correspondentes na apuração da base de cálculo da contribuição.

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)

Embora a súmula trate da CSLL, ela reforça a premissa relevante aqui: ajustes
prudenciais não podem distorcer o resultado econômico da operação, que é a referência
material para a tributação. Nesse sentido, há convergência entre as partes quanto a natureza
escritural e temporária desses ajustes; divergem, contudo, quanto à forma e ao momento de
neutralização e aos efeitos na base do PIS/COFINS.
Fl. 10498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
16
Em síntese, a fiscalização, após detalhada exposição e análise da legislação
aplicável e dos procedimentos adotados pela Recorrente, concluiu, no Relatório Fiscal que instrui
o auto de infração, que:

[...]
4.2.9 Diante do exposto, a receita bruta das operações de arrendamento
mercantil financeiro para fins do PIS e da COFINS deve ser apurada de
acordo com os procedimentos estabelecidos na normatização contábil do
BACEN, a qual é convergente com a legislação do IRPJ e da CSLL. É
importante enfatizar que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 2015, a definição das bases de cálculo do PIS e da COFINS
no caput do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998 faz expressa referência ao art.
12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977, na condição de norma que regula a
tributação do IRPJ pelo regime do lucro real.
4.2.10 De acordo com a normatização contábil do BACEN acima
transcrita, a qual observa as Portarias MF no 564 de 1978 e no 140 de
1984, as contraprestações de arrendamento mercantil financeiro devem
ser reconhecidas como receita no período que se tornarem exigíveis. Já o
valor residual garantido (VRG) deve ser computado no resultado do
exercício no momento da baixa do imobilizado de arrendamento, de
maneira indireta, mediante o confronto entre o VRG apropriado e o saldo
não depreciado dos bens arrendados, culminando na apuração de lucro
ou perda na alienação desses imobilizados.
4.2.11 Portanto, devem ser incluídas nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas das contraprestações exigíveis, os lucros auferidos na
alienação dos bens arrendados, bem como as demais receitas
operacionais, ainda que não estejam computadas no resultado bruto das
operações de arrendamento mercantil financeiro.
4.2.12 Já as despesas de arrendamento mercantil financeiro passíveis de
dedução ou exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo
com o art. 1o, inciso III, alínea d, da Lei no 9.701 de 1998 e art. 3o, §§ 5o e
6o, da Lei no 9.718 de 1998, alcançam as quotas de depreciação
calculadas sobre o preço de aquisição dos bens arrendados, observadas
as disposições dos arts. 12, caput, §§ 1o e 2o, e 13 da Lei no 6.099 de 1974
e a Portaria MF no 140 de 1984, bem como outras diretamente
relacionadas à operação, vinculadas às obrigações contratuais assumidas
pela arrendadora, conforme a Resolução BACEN no 2.309 de 1996.
[...]
Fl. 10499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
17
4.3.21 Conforme comprovado nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 deste REFISC, o
cômputo das receitas e despesas lançadas em contrapartida às
superveniências e insuficiências de depreciações na apuração das bases
de cálculo do PIS e da COFINS surtiu o efeito de reduzir os montantes a
recolher dessas contribuições, haja vista terem distorcido os efetivos
resultados econômico-financeiros mensais obtidos a partir dos contratos
de arrendamento mercantil financeiro, os quais deveriam ter sido
reconhecidos de acordo com o regramento tributário, também aplicado
ao IRPJ e à CSLL, especialmente: o caput do art. 3o da Lei no 9.718 de
1998, que faz expressa referência ao art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de
1977, na redação dada pelo art. 52 da Lei no 12.973 de 2014; os arts. 3o e
12 da Lei 6.099 de 1974; a Portaria MF no 564 de 1978; a Portaria MF no
140 de 1984; o Ato Declaratório Normativo CST no 34 de 1987; a Súmula
CARF no 136; e a Resolução CMN no 4.144 de 2012.
[...]
4.3.28 É importante enfatizar que o ADN CST no 34 de 1987 e a Súmula
CARF no 136 esclarecem a forma de apuração do lucro líquido pelas
arrendadoras, em linha com o tratamento tributário dado pela Lei no
6.099 de 1974 e pelas demais normas fiscais, bem como em observância
ao regramento contábil do CMN e BACEN, determinando que as receitas
e despesas lançadas em contrapartida aos ajustes de superveniências e
insuficiências de depreciações devem ser neutralizadas para que estas
não possam influenciar o resultado econômico-financeiro dos contratos,
nem tampouco alterar os efeitos tributários previstos na legislação.
4.3.29 A 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
tem decidido que os ajustes de superveniências de depreciações não
podem aumentar ou diminuir o efetivo resultado econômico-financeiro
dos contratos, o qual constitui as bases de cálculo do PIS e da COFINS
concernentes às operações de arrendamento mercantil financeiro. Tal
entendimento foi confirmado: (i) por unanimidade de votos, nos acórdãos
no 3301-004.760 (sessão em 21/06/2018), no 3301-005.804 (sessão em
27/02/2019) e no 3301-006.040 (sessão em 28/03/2019) da 1a Turma
Ordinária da 3o Câmara; (ii) por maioria de votos, nos acórdãos no 3302-
005.746 (sessão em 27/08/2018) e no 3302-005.747 (sessão em
27/08/2018) da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara; e (iii) por unanimidade
de votos, no acórdão no 3003-000.397 (sessão em 18/07/2019) da 3o
Turma Extraordinária da 3a Câmara.
[...]
Fl. 10500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
18
5.1.4 Mediante o exame do roteiro contábil de uma amostra de 20 (vinte)
operações selecionadas pela fiscalização, bem como das informações
acerca de todos os contratos liquidados em 2018, foi possível determinar
o motivo da ocorrência dos saldos agregados devedores nas contas de
receitas lançadas em contrapartida à superveniências de depreciações, os
quais foram indevidamente deduzidos ou excluídos das bases de cálculo
do PIS e da COFINS declaradas pelo sujeito passivo de janeiro a dezembro
de 2018, tornando-as majoritariamente negativas para a atividade de
arrendamento mercantil financeiro.
5.1.5 Em resposta aos Termos de Intimação Fiscal No 3, 4, 5 e 8, o sujeito
passivo apresentou planilhas digitais contendo os roteiros contábeis de
20 (vinte) operações de arrendamento mercantil financeiro escolhidas
pela fiscalização, liquidadas durante o ano de 2018, fls. 196 a 201, bem
como as cópias dos respectivos contratos firmados com os arrendatários,
fls. 202 a 446.
5.1.6 Nos subitens 5.2 e 5.3 a seguir constam as análises de 2 (dois) dos
20 (vinte) contratos de arrendamento financeiro cujos roteiros contábeis
foram submetidos à fiscalização. Essas análises permitiram demonstrar
que o cômputo das receitas e despesas lançadas em contrapartida às
superveniências e insuficiências de depreciações reduziu as bases de
cálculo do PIS e da COFINS para montantes inferiores aos efetivos
resultados econômico-financeiros mensais obtidos durante o ano de 2018
na atividade de arrendamento mercantil financeiro.

A Recorrente sustenta que seguiu rigorosamente tanto as normas do COSIF
quanto o Anexo I da Instrução Normativa SRF no 247/2002, tendo oferecido à tributação, mês a
mês, todas as receitas de arrendamento mercantil efetivamente auferidas. Afirma ainda que,
durante a vigência dos contratos, as superveniências foram tributadas e as insuficiências
consideradas conforme a sistemática então vigente, de modo que os estornos efetuados no
encerramento não implicariam redução indevida da base de cálculo, mas apenas a neutralização
de valores anteriormente tributados ou deduzidos por força de ajustes estimativos que não se
confirmaram. Assim, entende que não houve falta ou insuficiência de recolhimento das
contribuições ao PIS e à COFINS ao longo do período fiscalizado.
Afirma que a metodologia adotada pela fiscalização e confirmada pela DRJ, ao
desconsiderar a dinâmica completa dos contratos e concentrar a análise em um único exercício,
resultou em distorção das bases de cálculo e em tributação em duplicidade de valores que não
configuraram receitas efetivas. Argumenta que, se considerados todos os períodos de cada
contrato, não apenas inexistiria insuficiência de recolhimento, como teria havido antecipação de
Fl. 10501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
19
pagamento das contribuições, razão pela qual defende a improcedência dos autos de infração e
a reforma da decisão recorrida.
A PGFN sustenta, em síntese, que a Recorrente, por meio de estornos contábeis
considerados indevidos, deixou de oferecer à tributação do PIS e da COFINS as receitas
financeiras decorrentes dos resultados econômicos de suas operações de arrendamento
mercantil, ao mesmo tempo em que reconheceu e majorou irregularmente as despesas
relacionadas a essa atividade. Segundo a Fazenda Nacional, a sistemática adotada pela
Recorrente resultou não apenas na ausência de tributação das receitas do arrendamento
mercantil, mas também na utilização dessas despesas majoradas para reduzir a base de cálculo
positiva de outras atividades lucrativas da instituição financeira, conduzindo, inclusive, à
apuração de bases de cálculo negativas, o que seria incompatível com o elevado faturamento
demonstrado.
Alega a PGFN que, enquanto a Recorrente afirma que os estornos efetuados no
encerramento dos contratos teriam por única finalidade neutralizar ajustes contábeis de
superveniências e insuficiências de depreciação — que seriam meramente estimativos e
destinados a trazer os contratos a valor presente —, a Receita Federal entende que tais ajustes
não constituem receitas tributáveis e, portanto, não teriam sido efetivamente tributados ao
longo da vigência contratual. Assim, os estornos realizados ao final dos contratos teriam o efeito
de reduzir artificialmente a base de cálculo das contribuições, anulando o reconhecimento das
rendas e das parcelas de recuperação de custos, ao passo que as despesas seriam integralmente
reconhecidas, ampliando indevidamente sua influência negativa na apuração das contribuições.
Nesse contexto, a PGFN destaca que, em todos os meses de 2018, os estornos
superaram as receitas de superveniências de depreciação dos contratos em andamento, fazendo
com que os saldos agregados mensais das contas contábeis 7130.001.003.001-6 (“superveniência
de depreciação”) e 7130.001.003.002-6 (“(–) superveniência de depreciação (M)”)
permanecessem devedores, o que levou à apuração de base de cálculo negativa do PIS e da
COFINS em 10 dos 12 meses fiscalizados. Acrescenta que, a partir da análise das demonstrações
financeiras e da Escrituração Contábil Fiscal referentes aos exercícios de 2014 a 2021, o
somatório dos resultados anuais dessas operações apresentou resultado negativo na
contabilidade, ao passo que, para fins de IRPJ, as mesmas operações evidenciaram resultado
positivo, o que, no entendimento da PGFN, revelaria distorções decorrentes do tratamento
contábil adotado pela Recorrente na apuração das contribuições.
Assiste razão à autoridade fiscal.
O tratamento fiscal conferido aos ajustes de superveniência e insuficiência de
depreciação encontra-se disciplinado no Ato Declaratório Normativo CST no 34, de 23 de abril de
1987. Esse ato estabelece, de forma expressa, que tais ajustes não produzem efeitos na apuração
do lucro líquido das empresas arrendadoras, preservando a neutralidade fiscal dessas
atualizações contábeis. Transcreve-se, a seguir, o teor integral do referido ADN:
Fl. 10502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
20
Ato Declaratório Normativo COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - CST
no 34 de 23.04.1987
D.O.U.: 23.04.1987
(Dispõe sobre a determinação do lucro líquido das sociedades de arrendamento
mercantil)
O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO SUBSTITUTO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa do SRF no 34, de 18
de setembro de 1974, e tendo em vista as normas específicas que regem a
apuração dos resultados das sociedades de arrendamento mercantil sujeitos à
tributação pelo imposto de renda, DECLARA, em caráter normativo, às
Superintendências Regionais da Receita Federal e demais interessados;
I - Na determinação do lucro líquido das sociedades de arrendamento mercantil
deverão ser observadas as disposições da Lei nr. 6.099, de 12 de setembro de
1974, com as alterações introduzidas pela Lei nr. 7.132, de 26 de outubro de
1983 e o disciplinado nas Portarias MF nos: 376-E, de 28 de setembro de 1976,
564, de 3 de novembro de 1978 e 140, de 27 de julho de 1984, permitidos os
ajustes determinados pela aplicação do Plano de Contas aprovado pelo Banco
Central do Brasil.
II - Os ajustes de que trata o item anterior, quando relacionados com fatos
administrativos, cuja apropriação está disciplinada pelos atos ministeriais
referidos, não serão computados na apuração do lucro real e deverão ser
segregados contabilmente, de forma a permitir seja determinada sua
composição e o tratamento tributário a eles dispensados.
III - O mencionado procedimento de ajustes não poderá alterar os efeitos
tributários decorrentes da aplicação das disposições dos atos legais referidos
no item I.

Dessa forma, embora a normatização do Banco Central do Brasil determine o
reconhecimento contábil das superveniências e insuficiências de depreciação, em observância às
regras do COSIF, tais registros possuem natureza meramente estimativa e prudencial, não
representando receitas ou despesas efetivas. Para fins de apuração das contribuições ao PIS e à
COFINS, impõe-se, portanto, a realização dos correspondentes ajustes fiscais, a fim de afastar da
base de cálculo valores desprovidos de conteúdo econômico real, uma vez que a base tributável
não se confunde com o resultado contábil apurado segundo a regulação prudencial, devendo
refletir exclusivamente a materialidade definida na legislação tributária.
Importante registrar que, conforme dispõe a Circular Bacen no 1.273/1987, no
Capítulo 2 – Elenco de Contas – Seção 2 (Função e Funcionamento das Contas), a baixa do bem
arrendado, ao término do contrato, deve ser registrada exclusivamente em contas patrimoniais
do ativo imobilizado, sem trânsito por contas de resultado. Assim, havendo prejuízo na
Fl. 10503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
21
operação, a conta 2.3.2.40.00-5 – Ativo Permanente – Imobilizado de Arrendamento –
Retificadora de Bens Arrendados deve ser debitada, em contrapartida à conta Bens Arrendados;
e, havendo lucro, a conta 2.3.2.30.00-8 – Ativo Permanente – Imobilizado de Arrendamento –
Bens Arrendados deve ser creditada, em contrapartida à conta Disponibilidades.
Ao promover estornos globais no encerramento dos contratos em contas de
resultado, a Recorrente elimina as receitas registradas por ajustes de superveniência, ao mesmo
tempo em que mantém integralmente as despesas correspondentes, fazendo com que a
apuração do PIS e da COFINS passe a refletir resultados artificialmente negativos. Com isso,
reduz indevidamente a base de cálculo das contribuições relativas ao arrendamento mercantil e
utiliza esse resultado para compensar receitas positivas de outras atividades. Tal prática,
reiterada ao longo dos exercícios, afasta a tributação do efetivo resultado econômico das
operações e fragiliza a alegação de que as superveniências teriam sido oferecidas à tributação,
uma vez que os estornos concentrados neutralizam, de forma sistemática, as receitas
anteriormente reconhecidas.
Tampouco procede a alegação da Recorrente de que teria agido em conformidade
com o Anexo I da Instrução Normativa SRF no 247/2002, uma vez que tal dispositivo já se
encontrava expressamente revogado, à época dos fatos geradores, pela Instrução Normativa RFB
no 1.285/2012. A partir de então, o regime aplicável às instituições financeiras passou a ser
disciplinado pelo art. 8o da referida IN, o qual não autoriza a dedução decorrente da baixa
contábil do bem arrendado nos moldes defendidos. Ademais, ainda que vigente fosse, o Anexo I
da IN SRF no 247/2002 limitava-se a estabelecer um modelo operacional de apuração com
referência à escrituração contábil, sem alterar o conceito legal de receita tributável ou atribuir
efeitos fiscais automáticos a ajustes estimativos, devendo a apuração do PIS e da COFINS
observar o conceito legal de receita bruta (art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, c/c art. 3o da Lei
no 9.718/1998, na redação da Lei no 12.973/2014), à luz das normas específicas da Lei no
6.099/1974 e dos atos que a complementam.
IN RFB No 1.285
[..]
Art. 8° Além das exclusões previstas no art. 7°, os bancos comerciais, bancos de
investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e associações de poupança
e empréstimo podem deduzir da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, os valores:
I - das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
II - dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e
repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais ou de direito privado;
Fl. 10504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
22
III - das despesas de câmbio, observado o disposto no art. 6°;
IV - das despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
V - das despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
VI - do deságio na colocação de títulos;
VII - das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
VIII - das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge; e
IX - das despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro, inclusive com títulos públicos.
[...]
Art. 22. Ficam revogados o § 1° do art. 3°, o § 2° do art. 10, o art. 22, os arts. 27
a 32, 0 parágrafo único do art. 52, os art. 95 a 97, e os Anexos I a III da Instrução
Normativa SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002.

Nesse contexto, as insuficiências e superveniências de depreciação registradas
durante a vigência dos contratos não configuram receitas ou despesas efetivas, tampouco
despesas contratuais dedutíveis, por se tratarem de ajustes contábeis destinados exclusivamente
a fins informativos e regulatórios. O resultado econômico-financeiro relevante para fins de
incidência do PIS e da COFINS deve ser apurado com base nas contraprestações exigíveis e nos
resultados efetivos da alienação dos bens arrendados, deduzidas apenas as quotas legais de
depreciação e a amortização de eventuais perdas na alienação, não sendo admissível a utilização
de ajustes estimativos para majorar ou reduzir as bases de cálculo das contribuições.
Cabe ressaltar que, no presente caso, inexiste previsão legal que autorize o
contribuinte a proceder, de forma unilateral, à neutralização de efeitos decorrentes de ajustes na
apuração das contribuições ou à equalização de bases de cálculo relativas a períodos pretéritos.
Ainda que a legislação contemple hipóteses específicas de ajuste, a sistemática adotada pela
recorrente não se enquadra em nenhuma delas, razão pela qual eventual correção deveria ter
sido promovida no próprio período de referência.
O entendimento esposado neste voto está em consonância com as decisões mais
recentes deste Conselho, a exemplo do Acórdão no 3202-002.091, de 17 de outubro de 2024,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS.
Fl. 10505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
23
Reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente aproveitar a isenção prevista
no art. 3°, § 2°, inciso IV da Lei n° 9.718/1998 (Despesas de arrendamento
mercantil financeiro passíveis de dedução ou exclusão das bases de cálculo do
PIS/COFINS que alcançam as quotas de depreciação calculadas sobre o preço de
aquisição dos bens arrendados, de acordo com as Leis no 9.701/1998, no
9.718/1998 e no 6.099/1974, assim como Portaria MF no 140/1984).
Todavia, ao fazê-lo, não é facultado a Recorrente realizar a operação em
duplicidade, ou seja, diluir (proporcionalmente) o montante nos meses de
duração do contrato, e, também, subtrair o montante total no encerramento do
contrato de arrendamento mercantil. Dessa sistemática decorrem as bases
negativas que foram objeto de glosa.

Outro Acórdão que merece destaque, conforme ressaltado nas contrarrazões da
PGFN, é o de no 3401-007.007, de 22 de outubro de 2019, proferido em processo envolvendo o
mesmo contribuinte, no qual a matéria foi exaustivamente analisada no voto vencedor. Naquela
oportunidade, os pontos centrais do litígio foram enfrentados com precisão e profundidade,
razão pela qual reproduzo, a seguir, alguns trechos relevantes.
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
[...]
Segundo relata a Autoridade Fiscal, o Itaucard além de não oferecer à tributação
do PIS e da COFINS nenhuma receita decorrente de suas operações de
arrendamento mercantil, ao deduzir as despesas de arrendamento mercantil
aumentadas, reduz a base de cálculo de receitas oriundas de outras atividades
lucrativas da instituição financeira, ficando, algumas vezes, com base negativa
mesmo possuindo alto faturamento.
[...]
Considerando que o fiscalizado desenvolve milhares de operações de
arrendamento mercantil financeiro, a Autoridade Fiscal buscou, a partir de uma
operação específica, analisar como se dá a contabilização e respectiva apuração
das contribuições em relação aos demais arrendamentos.
Assim, o contribuinte foi intimado a apresentar roteiro contábil, incluindo
planilha da Movimentação contábil e financeira do contrato de leasing n°
3091945, para todos os meses dos lançamentos realizados (registro inicial do
bem, forma de pagamento, comissões, valor de arrendamento, VRGs,
depreciações, reconhecimentos de receitas e despesas, venda do bem ao final do
contrato, apuração de resultado, etc), apresentando também demonstrativo de
cálculo da superveniência e/ou insuficiência de depreciação no contrato 3091945
referente ao cliente Coca Engenharia Ltda.
Fl. 10506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
24
Com base nas informações fornecidas pelo contribuinte, esquematizou-se o
funcionamento da operação de arrendamento:
Contrato: 3091945
Arrendatário: Coca Engenharia Ltda.
Data do Contrato: 01/02/2008
Bem arrendado: Fiat - Siena ELX 1.4 Fle/ 2008
Valor do Bem Arrendado: R$ 43.580,60
Valor de Entrada (VRG - Antecipado): R$ 28.580,60
Valor efetivamente despendido pela companhia arrendadora (pago ao lojista):
R$15.000,00
Prestações Contratuais: 60 x R$ 384,94 = R$ 23.096,40
• Prestações pecuniárias (total da parcela periódica) devidas mensalmente
pelo arrendatário
Consta no próprio contrato a composição da prestação:
• Contraprestação periódica 60 x R$ 134,94 = R$ 8.096,40
(rendimento/Lucro na operação de arrendamento; = R$ 7.496,40 + R$
600,00 taxa de contratação)
• Prestação periódica do VRG 60 x R$ 250,00 = R$ 15.000,00 (recuperação
do custo do arrendador)
R$ 23.096,40 - R$ 15.000,00 = R$ 8.096,40 (Recebimentos - Valor despendido =
Resultado)
Como definido pelo Bacen, os recebimentos (R$ 23.096,40) proporcionam:
* A Recuperação do Custo do Arrendador: R$ 15.000,00 e
* O Retorno sobre os Recursos Investidos: R$ 8.096,40 (R$ 7.496,40 + R$ 600,00
= tarifa de contratação).
Deste ponto de vista, no exemplo da Fiscalização, também analisado pela
Impugnante, se fosse possível tributar pelo PIS/COFINS numa única incidência, a
base de cálculo seria apurada da seguinte forma (ver dados do contrato na
imagem de fl. 864):
Receita Bruta = (60*384,94) + 28.580,60 = 51.677,00
BC = 51.677,00 - 43.580,60 = 8.096,40
Isto se apresenta como se fosse um "lucro operacional" com o contrato de
arrendamento. Observe-se ainda que este é o resultado apresentado à fl. 886
pelo próprio contribuinte em seu "Roteiro Contábil". Contudo, as contribuições
do PIS/COFINS incidem mensalmente, daí que a "despesa" de 43.580,60
(correspondente ao valor do veículo arrendado) deve ser apropriada na forma
Fl. 10507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
25
de depreciação mensal (verdadeira despesa dedutível por força da alínea 'd', do
inciso III, do art. 1°, da Lei n° 9.701/98), assim como as parcelas de receita são
apropriadas mensalmente a título de prestação/contraprestação periódica
de R$ 384,94. O que o Auditor-Fiscal verificou, entretanto, foi o não
oferecimento destes valores à tributação (fl. 866):
[...]
O Itaucard informa no roteiro contábil como foram calculados os recebimentos,
os ajustes, as despesas e o quanto deveria ter sido apropriado como resultado da
operação durante o prazo contratual, mas conforme demonstrado neste termo
nenhum valor de receita das operações de arrendamento mercantil foi incluído
nas bases de cálculo do PIS e da COFINS nos anos-calendário de 2012 e 2013.
[...]
Observe-se que o recorrente, por meio de estornos no encerramento de cada
contrato dos valores totais acumulados durante os prazos dos contratos,
promove a diminuição das bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS,
anulando e não reconhecendo as rendas e as parcelas de recuperação de custo,
porém as despesas aumentadas são integralmente reconhecidas pelo
contribuinte diminuindo o lucro de outras atividades.
Neste exemplo, o contribuinte calculou durante o prazo contratual da operação
de arrendamento o resultado econômico de R$7.621,39 + R$600,00 da tarifa de
contratação. Porém, encerrado o contrato e pela baixa do bem, realizou a
diminuição das bases de cálculo das contribuições pelo valor de R$43.580,60, por
meio do estorno das receitas de ajustes -superveniência/insuficiência de
depreciação que representa o total de todos os meses dos valores acumulados.
O Itaucard estorna o total acumulado durante o prazo do contrato nas contas de
superveniência/insuficiência de depreciação - conta 7130.001.003.001 de todos
os contratos de arrendamento mercantil encerrados. Dessa forma, ao final do
contrato 3091945, o recorrente reconhece apenas as rendas de R$7.621,39
(=R$7.496,40 + R$124,99) e toda a despesa de depreciação de R$43.580,60, pois
a conta de superveniência foi zerada com o estorno, apurando então para a base
de cálculo do PIS e da COFINS do exemplo uma base negativa de R$35.959,21
(R$43.580,60 - R$7.621,39).
Conforme o roteiro contábil do contribuinte, abaixo apresentado, no mês 59 foi
realizado o estorno na conta de superveniência/insuficiência de depreciação no
montante de R$43.580,60, que é o mesmo acumulado durante todo o prazo do
contrato, anulando toda receita (roteiro contábil completo foi anexado ao final
do TVF).
Dessa forma, com os estornos de todos os contratos encerrados, o saldo da
conta de superveniência/insuficiência de depreciação 7130.001.003.001 durante
os anos-calendário de 2012 e 2013 ficam devedores em quase todos os meses.
Fl. 10508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
26
Logo, o contrato de arrendamento mercantil n° 3091945 gerou uma base de
cálculo das contribuições sociais de R$7.621,39 (resultado econômico-financeiro
da operação) durante o prazo contratual da operação (que deveria ter sido
tributado) e em seu encerramento o contribuinte gerou uma diminuição destas
mesmas bases em R$43.580,60, com o estorno na conta 7130.001.003.001 -
Superveniência de depreciação (a débito como uma despesa), sendo que as
despesas no mesmo valor de R$43.580,60, da conta 8.1.3.00.00.4 - Despesa de
depreciação, são integralmente mantidas e, dessa forma, seja apurada uma
base de cálculo negativa de R$35.959,21 como se a operação gerasse apenas
despesas.
[...]
Há, ainda, outra alegação do recorrente, no sentido de que a fiscalização não
combate a isenção sobre as vendas de ativos permanentes, mas, voltando-se
para os procedimentos contábeis referentes aos ajustes de superveniências de
depreciação, a argumentação fiscal acarreta resultado equivalente à negativa
indireta da isenção, dado que recompôs as bases de cálculo adicionando a elas
os estornos de superveniências, sem considerar sua prévia tributação,
acarretando em duplicidade de exigência que sequer se refere a verdadeiras
receitas.
A alegação, contudo, não tem fundamento, pois, ao que parece, o recorrente
não entendeu o procedimento seguido pela Autoridade Fiscal. O lançamento se
deu porque o contribuinte, após apurar o resultado financeiro da operação (o
qual deveria ter sido tributado), procedia ao encerramento da conta contábil
referente a cada contrato de arrendamento mercantil.
Esses estornos mensais relativos aos contratos encerrados não devem reduzir a
base de cálculo do PIS e da COFINS e foram glosados, pois, quando da baixa do
bem arrendado, se houve apuração de prejuízo com recebimento de valor
residual garantido ou exercício da opção de compra pelo arrendatário, a conta
“2.3.2.40.00-5 ATIVO PERMANENTE - Imobilizado de Arrendamento –
Retificadora de Bens Arrendados” deve ser debitada pelo valor do prejuízo, em
contrapartida com Bens Arrendados; e se houve apuração de lucro, a conta
“2.3.2.30.00-8 ATIVO PERMANENTE – Imobilizado de Arrendamento – Bens
Arrendados” deve ser creditada pelo valor do lucro, em contrapartida com
Disponibilidades, em conformidade com o disposto na Circular no 1.273/87 do
Bacen, capítulo 2 - Elenco de Contas – Seção 2 - Função e Funcionamento das
Contas.
As contas acima citadas não são contas de resultado e não influenciam na
apuração das contribuições. Ocorre que o contribuinte realizava o estorno na
conta 7130.001.003.001 – Superveniência de depreciação (a débito como uma
despesa), e assim, duplicava seu efeito na apuração, pois as depreciações já
compunham, mês a mês, a linha 10 do DACON, rubrica ”Despesas de
Arrendamento”. Ou seja, ele nunca deixou de deduzir a depreciação do bem
Fl. 10509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
27
arrendado, conforme possibilita a Circular do Bacen em seu capítulo 1, Seção
11- “Ativo Permanente”, item 8 - “Imobilizado de Arrendamento”, subitem 7, a
qual prevê que o valor do ajuste apurado registra-se por complemento ou
estorno, se negativo - a débito de DESPESAS DE ARRENDAMENTO, em
contrapartida a INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES, e se positivo, a débito de
SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES, em contrapartida a crédito em RENDAS
DE ARRENDAMENTOS.
Em relação à isenção das contribuições na venda dos ativos, esta foi mantida,
pois em momento algum a autuação foi sobre o valor destas vendas, mas sim
sobre os estornos indevidos nas contas de Rendas de Arrendamento, que
produziram, como resultado, que o contribuinte, apesar de efetuar, ano após
ano, milhares de operações de arrendamento mercantil, sempre apure enormes
prejuízos. Sobre a isenção nada foi alegado pelo Fisco, e os respectivos valores
estão devidamente lançados no DACON, Ficha 08B, linha 06 - "Vendas de Bens
do Ativo Permanente".
[...]
III - O mencionado procedimento de ajustes não poderá alterar os efeitos
tributários decorrentes da aplicação das disposições dos atos legais referidos
no item I.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

A Recorrente sustenta também ser irrelevante a discussão acerca da aplicação da
isenção prevista no art. 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718/1998, por ter optado por oferecer à
tributação os lucros na alienação dos bens arrendados, afirmando, ainda, que os estornos de
superveniências e insuficiências de depreciação não interferem nos resultados da venda, por se
tratarem de etapas distintas do contrato, e que seriam impertinentes as demais alegações da
fiscalização relativas a outros ajustes contábeis ou à aplicação de dispositivos legais estranhos ao
regime do arrendamento mercantil.
Todavia, tal argumento não afasta o exame da metodologia adotada, uma vez que
o cerne da controvérsia reside nos efeitos fiscais dos estornos globais realizados no
encerramento dos contratos, os quais anulam receitas anteriormente reconhecidas, preservam
integralmente as despesas e conduzem à formação de bases de cálculo negativas artificiais,
permitindo a compensação com receitas de outras atividades, em desconformidade com o
resultado econômico efetivo das operações, conforme entendimento reiterado na jurisprudência
deste Conselho.

Fl. 10510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.147 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720580/2022-26
28
III.
Da exclusão da multa e dos juros
A Recorrente sustenta que a exigência de multa e juros deveria ser afastada,
invocando o art. 100 do CTN e o princípio do nemo potest venire contra factum proprium, ao
argumento de que teria orientado sua conduta pelas regras do COSIF e pelas diretrizes da
Instrução Normativa SRF no 247/2002, confiando, assim, na atuação da Administração.
Tal alegação, entretanto, não se sustenta.
Conforme demonstrado no lançamento e ao longo deste voto, nem o plano
contábil nem a referida instrução normativa conferem respaldo ao procedimento adotado,
especialmente porque, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE
no 606.107/RS, o conceito de receita relevante para fins tributários não se confunde,
necessariamente, com aquele adotado pela contabilidade.
Ademais, o art. 100 do CTN somente incide na ausência de disciplina legal
específica, hipótese que não se verifica no caso concreto, já regulado por normas tributárias
próprias, o que afasta a aplicação de normas complementares.
Não há, portanto, fundamento jurídico para excluir a multa e os juros
regularmente exigidos.

IV.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 10511
DF CARF MF
Original